Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722911-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: LAZARO DIAS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIGRAIN S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo agravante em face de LAZARO DIAS BARRETO (processo n. 0722535-14.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de imóvel requerido pela agravante e determinou que os autos retornem ao aguardo do prazo suspensivo. O agravo foi admitido em decisão de id 27404856, registrando a ausência de pedido liminar. O Juízo prestou informações em id 27467462. Em petição de id 27523785, o agravante informa que as partes firmaram acordo e requer a desistência do recurso. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, bem como no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator